Tribunal: TCU
Processo: 027.110/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 907/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.110/2022-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldemir Rocha de Moraes (XXX.217.551-XX); Aldo Romeu Mariano (XXX.244.368-XX); Braz Tavares (XXX.212.677-XX); Braz Tavares (XXX.212.677-XX); Clovis Souza Ferreira (XXX.307.127-XX); Clovis Souza Ferreira (XXX.307.127-XX); Jose Carlos Pinho Maia (XXX.118.987-XX); Jose Emilio Rodrigues Chinellato (XXX.964.128-XX); Jose Emilio Rodrigues Chinellato (XXX.964.128-XX); Ney Guilem Baltore (XXX.602.207-XX); Wilson Pires Carneiro (XXX.070.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.